Tribunal: TJES
Processo: 5004894-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004894-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELA AUGUSTA BOSI SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu medida liminar para suspender o ato de eliminação de candidata de processo seletivo (Edital nº 40/2024) e determinar sua convocação para a etapa de escolha de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidata de certame, por suposta inobservância de regra editalícia, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente quando a Administração Pública tinha conhecimento prévio de que a candidata já exercia função análoga à pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a Administração Pública esteja, em regra, vinculada às disposições do instrumento convocatório, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia, tal vinculação pode ser mitigada em situações excepcionais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, a conduta da Administração de eliminar a candidata se revela desproporcional, uma vez que era de seu conhecimento que a mesma já desempenhava cargo semelhante, o que pressupõe o preenchimento dos requisitos necessários para a nova investidura. A manutenção do ato de exclusão, diante de tal circunstância, configura formalismo excessivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
A
NGELA AUGUSTA BOSI SOUZA
,
deferiu a medida liminar
“
para determinar a suspensão do ato administrativo que eliminou a parte autora e, por consequência, que este seja convocado para participar do ato de escolha de vagas no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, na posição de classificação originalmente obtida”.

Alega o agravante, em suma, que os termos do Edital devem ser respeitados, sendo responsabilidade do candidato a correta apresentação dos documentos.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 13040434.

Contrarrazões no id. 13127669 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004894-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A:
A
NGELA AUGUSTA BOSI SOUZA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
A
NGELA AUGUSTA BOSI SOUZA
,
deferiu a medida liminar
“
para determinar a suspensão do ato administrativo que eliminou a parte autora e, por consequência, que este seja convocado para participar do ato de escolha de vagas no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, na posição de classificação originalmente obtida”.

Alega o agravante, em suma, que os termos do Edital devem ser respeitados, sendo responsabilidade do candidato a correta apresentação dos documentos.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 13040434.

Contrarrazões no id. 13127669 pelo desprovimento do recurso.

No âmbito da decisão objurgada, observo que o juízo singular compreendeu, em suma, que deve a Administração Pública também atuar lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, ao menos diante de uma análise sumária da questão, penso que a r. decisão recorrida deve ser mantida.

Não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes.

Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, tal como consignado pelo juízo primevo,
a parte recorrida
já desempenhava cargo semelhante ao fazer sua inscrição,
sendo tal fato de conhecimento da Administração Pública.

Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão agravada, me parece que a conduta perpetrada pelo Estado ora agravante fora ilegítima, devendo ser mantida, a
priori
, os termos da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)